Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719559-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA DA COSTA TOLEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Agravante pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Contudo, conforme informação que sobreveio ao processo de origem, a Agravante foi admitida em leito de UTI. Veja a informação que conta dos autos de origem, no id 237383661, in verbis: “Segundo registros do sistema Trakcare, o(a) paciente foi admitido(a) em leito regulado na UTI Adulto do Hospital São Mateus do Distrito Federal em 21/05/2025 às 16h27min”. Isto posto, intime-se a Agravante para esclarecer se efetivamente foi admitida em leito de UTI, bem como se subsiste interesse recursal. Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator